Tribunal: STF
Processo: HC 181710
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Nestor Pereira da Costa, em favor de Márcio Dantas da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 552.203/BA. 
    Proferi despacho, em 21.02.2020, determinando a intimação do impetrante para que, no prazo de 5 dias, emendasse a petição inicial, fornecendo, sobretudo, auto de prisão em flagrante, folha de antecedentes criminais do paciente, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, bem como o inteiro teor do habeas corpus proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (eDOC 7). 
    Atendida tempestivamente a determinação (eDOC 8).
    Consta dos autos que Márcio Dantas da Silva fora preso em flagrante, em 26.9.2019, por suposta infração ao art. 33 da Lei 11.343/06. 
    O juízo de piso, em 2.10.2019, atendendo ao pleito ministerial, converteu o flagrante em preventiva, valendo-se do argumento de que o resguardo da ordem pública, na hipótese, mostrava-se necessário em face da possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que “o autuado responde pelo crime de receptação (autos de nº 0000533-46.2014.805.0262), TCO pelo crime de lesão corporal (autos de nº 0000351-36.2009.805.0262) e ainda foi autuado em flagrante delito também pelo crime capitulado no art. 33 da Lei 11.340/2006 (autos de n° 0000242-70.2019.805.0262)” (eDOC 8, pp. 21 – 24). 
    Face ao decreto preventivo, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia, pleiteando-se o trancamento da ação penal (autos n. 0000422-86.2019.8.05.0262). Arguiu-se, na oportunidade, que a prisão do paciente decorreu de invasão domiciliar, tendo sido apreendida quantidade ínfima de droga (3,15g de cocaína), destinada ao uso, o que atestaria a teratologia da decisão e a inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal (eDOC 8, pp. 25 – 37). 
    O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador relator (HC n. 8024694-18.2019.8.05.0000), em 24.11.2019, nos seguintes termos:
    “A concessão de liminar, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, somente admissível quando, de forma inequívoca, se encontra demonstrada a ilegalidade do ato guerreado e evidenciados o periculum in mora, entendido coma a efetiva possibilidade da ocorrência de grave lesão de difícil e impossível reparação, e o fumus boni iuris, ou seja, a plausibilidade do direito subjetivo postulado. 
    No caso em exame, não vislumbro os elementos autorizadores para a concessão da medida liminar, considerando-a temerária neste momento, vez que, pelos documentos trazidos peto Impetrante não há como identificar com clareza a imprescindibilidade do trancamento da ação, nem da imediata soltura do Requerente. 
    Cabe salientar que a Defesa não atendeu solicitação desta Segunda Instância quanto à juntada de inquérito policial (ID 5284538), necessário à análise do quanto se requer, e desta forma, impõe-se a apresentação dos informes judiciais pelo Juiz de Primeiro Grau, por força do princípio da confiança no Juiz da causa, que proferiu a decisão vergastada, para o fim de se constatar a alegada ocorrência de constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar “ (eDOC 8, pp. 38 – 39).
    Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, repisando os argumentos pretéritos e requerendo, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva e, no mérito, o trancamento da ação penal epigrafada. 
    O eminente relator no STJ proferiu decisão monocrática, datada de 16.12.2019, no sentido do indeferimento liminar do writ, por entender que não emergiam dos autos, de maneira inequívoca, mácula apta a justificar a superação do óbice sumular n. 691/STF (eDOC 4). 
    Na sequência, em 19.12.2019, o juízo ad quem não conheceu do habeas corpus (n. 8024694-18.2019.8.05.0000) por entender que “a deficiência na formação do instrumento inviabiliza a apreciação do pleito através da via estreita do writ” (eDOC 8, pp. 40 – 41). 
    Combatendo a monocrática proferida nos autos do HC 552.203/STJ, a defesa impetrou novo habeas corpus no bojo deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 1).
    Nesta Corte o impetrante reitera os argumentos levados ao Tribunal de Justiça da Bahia em sede de habeas corpus e pleiteia o trancamento da ação penal de fundo (autos n. 0000422-86.2019.8.05.0262). 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus por meio do qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o pedido formulado nos autos do HC 552.203/BA.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Importa sublinhar que o habeas corpus impetrado na origem sequer teve o mérito apreciado pelo TJBA. Verifica-se que a ação de impugnação não foi conhecida, em razão da deficiência vislumbrada na instrução dos autos.
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Para além disso, importa consignar que, segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. 
    No ponto, destaco os seguintes precedentes: 
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime.
    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa.
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).
    5. Agravo regimental desprovido (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017).”
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. 
    II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 
    III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. 
    IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 
    V – Recurso ao qual se nega provimento (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017).”
    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 
    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 
    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 
    “A ação de ‘habeas corpus’ - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009).”
    Com efeito, no caso concreto, não é possível decidir pelo trancamento do processo penal, ante a indiscutível necessidade de se imiscuir, profundamente, no conjunto fático-probatório dos autos, ao se considerar o momento procedimental na origem e os limites cognitivos do habeas corpus em Tribunal Superior. 
    No entanto, verifica-se, no caso em apreço, manifesta violação a entendimento adotado por esta Corte, comportando, assim, a concessão de habeas corpus de ofício. 
    Isso porque a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fulcro no entendimento de que a ordem pública, se permitida a liberdade provisória do paciente, estaria ameaçada em razão da possibilidade de reiteração delitiva.
    Nada obstante, a existência de maus antecedentes não pode, por si só, justificar a prolongação de uma medida extrema, como é o caso da segregação cautelar, sem que esteja corroborada, in casu, por elementos concretos, ainda mais quando se vislumbra a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. 
    No ponto, imperioso sublinhar que o paciente fora preso em flagrante por suposta infração ao art. 33 da Lei 11.343/06, isto é, ao tipo penal de tráfico de entorpecentes. No entanto, consta do laudo pericial acostado aos autos (eDOC 8, p. 14), que foram apreendidos 3 invólucros pequenos contendo cocaína, totalizando 3,15g de droga.
    Da cronologia processual, depreende-se que não há, até o momento, condenação lastreada em análise fático-probatória aprofundada que se posicione no sentido da inequívoca ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes.
    Ao que se sabe, é possível que a droga apreendida, ainda que confirmada a autoria, seja destinada ao uso pessoal do paciente, deflagrando situação incompatível com a capitulação que embasou a aplicação do decreto preventivo em seu desfavor (art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06).
    Ademais, ressalta-se que, ainda que sobrevenha condenação por tráfico de entorpecentes, em decorrência da pequena quantidade de drogas, possivelmente cumprirá a pena em regime diverso do fechado.
    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito e a existência de maus antecedentes, por si só, não são fatos hábeis a embasar a segregação provisória. 
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Deve-se lembrar que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao delito supostamente causado pelo acusado. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). Nada obstante, concedo a ordem de habeas corpus de ofício para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Márcio Dantas da Silva, se por algum outro motivo não estiver preso. 
    Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV). 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente